Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001499-14.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 47540081, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$52.593,64, referente aos créditos de JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se o exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 14 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador